Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de débitos vinculados ao cartão de crédito da autora, que restou quitado; b) condenar a ré na obrigação de retirar o nome da autora de seus sistemas internos e externos, bem como do SCR do Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária; e c) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) se trata de mero cadastro de cunho histórico, com a finalidade de oferecer análise de viabilidade de concessão de crédito pelas instituições financeiras. Argumenta que não se trata de órgão de negativação do consumidor, tendo apenas caráter informativo acerca dos padrões de consumo da cliente inscrita. Requer a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, se o caso, para reduzir o valor indenizatório. Pede, ainda, o afastamento da condenação de multa diária na obrigação de fazer.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 53350575 e 53350576). Contrarrazões apresentadas (ID 53350579), oportunidade em que arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém - ainda que de forma incipiente - razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. De acordo com entendimento do STJ, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, posto que referido sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários, devendo o banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora neste cadastro ser responsabilizado pelos danos causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
7. No caso dos autos, restou comprovada a abusividade na manutenção do cadastro da recorrida no SCR após a quitação da dívida negociada, configurando ofensa aos atributos da personalidade desta, conduta apta a gerar a devida reparação por danos morais. Cito o seguinte precedente: Acórdão 1440593, 07189167720218070020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
9. Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Observo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira da recorrente.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.